Tribunal: STF
Processo: AI 266450
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de regimental. Interposição contra decisão
que provê agravo de instrumento regular, para subida do
extraordinário. Inexistência de preclusão e de prejuízo. Agravo não
conhecido. Aplicação da súmula 289. Da decisão que provê agravo de
instrumento para subida e melhor exame do recurso extraordinário,
não cabe agravo regimental, salvo quando se afirme incognoscível o
agravo de instrumento